Tribunal: STF
Processo: RHC 140788
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio doloso (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) 4. Condução de veículo automotor. Embriaguez. Avanço sinal vermelho. Velocidade acima da permitida pela via. 5. Prontuário médico hospitalar apresentado por autoridade policial sem consentimento do réu. 6. Ilicitude não verificada, ato ratificado pelo Juízo processante. 7. Manutenção das provas derivadas. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.